Tribunal: TJES
Processo: 5008010-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Periciais; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008010-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA GRANDE VITORIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IPTU – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS –
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

1.
A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). No caso concreto, considerando que a empresa executada encontra-se inativa a mais de 16 (dezesseis) anos, presume-se a sua hipossuficiência, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade da justiça.

2.
Na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho. No caso em apreço, os honorários propostos pelo expert e homologados pelo magistrado
a quo
no valor de R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), aparentemente, não se mostram desarrazoados, dada as grandes proporções do imóvel penhorado, bem como a sua localização.

3.
Nos tributos cujo lançamento é realizado de ofício, como o IPTU, a notificação do contribuinte é efetivada com o envio da guia de cobrança para o endereço do imóvel. Não é exigida a instauração de processo administrativo fiscal prévio, visto que o contribuinte tem o direito de impugnar administrativamente ou judicialmente o lançamento, caso discorde do valor cobrado. A ausência de processo administrativo não configura cerceamento de defesa nem violação do devido processo legal (arts. 149 do CTN e precedentes do STJ).

4
.
A prescrição para a cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 980 (REsp 1.641.011/PA). No caso em questão, os débitos referentes ao IPTU do ano de 2013, com vencimento entre 31 de janeiro e 31 de agosto de 2013, foram alcançados pela prescrição, considerando que a execução fiscal foi proposta apenas em novembro de 2018, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

5
.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA.
agrava de instrumento em face das decisões id 41438443, 43604820 e 44620716 (dos autos originários), proferidas pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, i) rejeitou a prejudicial de prescrição do débito tributário, ii) indeferiu a gratuidade da justiça e iii) homologou os honorários periciais no valor de R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais).

Em razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que a) restou devidamente comprovada nos autos a hipossuficiência financeira da empresa executada, que encontra-se com a situação cadastral baixada desde 2008, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça; b) que é alto o valor dos honorários periciais homologados pelo magistrado singular, devendo ser arbitrado pelo Juízo o valor que entendo remunerar corretamente o trabalho do expert; c) não são devidos os débitos tributários referentes ao Imposto Predial Territorial Urbano incidentes sobre imóveis objeto de invasão, como no presente caso, por ausência de domínio útil; d) nulidade das CDA’s, por inobservância dos aspectos formais (indicação dos valores originários e correspondentes encargos), cerceamento de defesa e ausência do devido processo legal; e) prescrição dos débitos alusivos ao ano de 2013.

Da Gratuidade da Justiça

No vertente caso, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido pelo magistrado
a quo
(41703802 dos autos originários), sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

Afinal, como se sabe, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que não basta a simples declaração de pobreza, vez que em favor das pessoas jurídicas não milita a presunção de veracidade do estado de hipossuficiência, prevalecendo a exigência constitucional de prova efetiva da pobreza declarada.

[...]

Ademais, a mera alegação de inatividade da sociedade empresária executada, sem qualquer comprovação acerca da inexistência de bens e/ou ativo financeiro em nome da pessoa jurídica, não é suficiente para autorizar a concessão do benefício, porquanto, como se sabe, é imprescindível a apresentação de documentação idônea apta a comprovar a afirmada situação de miserabilidade.

[...]

A análise acerca do preenchimento das condições para deferimento do benefício em favor de pessoa jurídica deve ser feita de maneira criteriosa pelo juiz, de modo que o deferimento é medida absolutamente excepcional e somente deverá ocorrer mediante apresentação de provas inequívocas que atestem a situação de miserabilidade, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

À luz do exposto, nos termos da fundamentação supra,
INDEFIRO
o pleito de gratuidade de justiça.

Em que pese o saber jurídico do magistrado sentenciante, prospera a presente irresignação recursal.

O CPC admite expressamente, em seu artigo 99,
caput
, que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado em sede de defesa, consoante se depreende de sua redação
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial,
na contestação
, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Entretanto, o pedido de assistência judiciária deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência.

Outrossim, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ).

No caso em apreço, verifico que a empresa executada encontra-se com a situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil, por inaptidão, nos termos do art. 54, da Lei nº 11.941/2009, desde do ano de 2008, conforme se extrai do documento id 8736886 e da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (id 8736887), restando devidamente comprovado o encerramento das atividades empresariais.

Outrossim, a agravante demonstrou que não existem informações sobre o IRPJ para o respectivo CNPJ (documento id 8736889).

Considerando que a empresa executada encontra-se inativa a mais de 16 (dezesseis) anos, presume-se a sua hipossuficiência, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade da justiça.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção do benefício da gratuidade de justiça pela pessoa jurídica exige a efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não havendo que se falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação, a contrário sensu, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante quando fundado no fato de que está inativa desde 2008, com baixa da inscrição do CNPJ na Receita Federal e certidão de inatividade emitida pela Junta Comercial, inviabilizando suprir a custas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento 5008989-42.2022.8.08.0000 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2º Câmara Cível – Dj. 10.04.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA INATIVA DESDE 2016. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, estabelece expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios." (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). Tal entendimento foi objeto, inclusive, da Súmula nº 481, do Tribunal da Cidadania, como segue: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, Corte Especial, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. É fundamental a demonstração da impossibilidade financeira da pessoa jurídica de arcar com as despesas do processo, o que ocorreu no presente caso, já que a recorrente encontra-se inativa desde o ano de 2016 e o indeferimento da peça exordial impediria a discussão da sua dívida nos embargos à execução opostos em face da agravada, que lhe move execução de título executivo extrajudicial. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento 5002980-98.2021.8.08.0000 – Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER – 4º Câmara Cível – Dj. 14.06.2023)

Dos Honorários Periciais

Em razões recursais, a empresa agravante defende que é alto o valor dos honorários periciais homologados pelo magistrado singular, devendo ser arbitrado pelo Juízo o valor que entendo remunerar corretamente o trabalho do expert.

Consoante se infere dos autos, o Município de Guarapari promoveu ação de execução fiscal em face da imobiliária ora agravante, cujo crédito tributário perseguido é referente ao Imposto Territorial Urbano.

No bojo da execução fora penhorado um imóvel de propriedade da agravante, medindo 14.515 m2, localizado no topo do Loteamento Morro de Setiba (id. 25949770 e 25949776 dos autos originários).

Rejeitada a defesa ofertada e não havendo oposição de embargos, o magistrado singular determinou a designação de dias para a realização do 1º e 2º leilões e a expedição dos respectivos editais (id 30809380).

Na sequência, a imobiliária executada, ora agravante, postulou pela suspensão da alienação judicial, arguindo a discrepância do valor na avaliação do imóvel apresentada, o que fora deferido pelo Juízo singular (id 30066920).

Por meio da decisão id 41438443 (dos autos originários), fora nomeado perito – o engenheiro civil Antenor Evangelista – para realizar a avaliação do bem penhorado.

Este, por seu turno, compareceu aos autos de origem (id 41527250) e, em petição simples, limitou-se a propor seus honorários no importe de R$ 10.590,00 (dez mil quinhentos e noventa reais).

Impugnado o valor dos honorários do perito, o mesmo propôs a sua redução em 20% (vinte por cento), passando o valor dos honorários para R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais).

O valor proposto foi imediatamente acolhido pelo juízo
a quo
, que, por meio da decisão agravada, determinou a intimação do autor/agravante para proceder ao seu depósito.

Pois bem.

Na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho (RT 826/203). V. também. JTJ 298/455” (NEGRÃO, Theotônio e GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 40ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 171, comentários ao art. 33).

No caso em apreço, os elementos que constam dos autos não permitem a realização a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade do valor referente aos honorários periciais, e isso porque o
expert
se limitou a propor o valor de seu trabalho, não discriminando, suficientemente, as razões pelas quais tal valor seria, efetivamente, devido.

Nada obstante, os honorários propostos pelo expert e homologados pelo magistrado
a quo
no valor de R$ 8.472,00 (oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais), aparentemente, não se mostram desarrazoados, dada as grandes proporções do imóvel penhorado, bem como a sua localização.

Da Responsabilidade Tributária Sobre Imóvel Objeto de Invasão

Conforme anteriormente narrado, o Município de Guarapari ajuizou ação de execução fiscal em face da imobiliária ora agravante, cujo crédito tributário perseguido é referente ao Imposto Territorial Urbano.

Expedido o competente mandado de citação e penhora, restou penhorado um imóvel de propriedade da agravante, medindo 14.515 m2, localizado no topo do Loteamento Morro de Setiba (id. 25949770 e 25949776 dos autos originários).

Devidamente citada a imobiliária executada, ora agravada não opôs embargos à execução, limitando-se a apresentar peça de defesa nos próprios autos da execução, oportunidade em que afirmou não serem devidos os débitos tributários referentes ao Imposto Predial Territorial Urbano incidentes sobre imóveis objeto de invasão, como no presente caso, por ausência de domínio útil.

De fato, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de que “é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida” (STJ, AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Ocorre que a mera alegação de que os imóveis sobre os quais recaem a cobrança de IPTU foram objeto de invasão e que tal fato é de conhecimento público e notório não é suficiente a afastar a responsabilidade tributária da agravante, que consta como proprietária dos referidos loteamentos no cadastro imobiliário do Município, sendo necessária ampla dilação probatória, incabível em sede de defesa incidental.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.)

Assim, tenho que agiu com acerto o magistrado singular, ao rejeitar tal alegação.

Da Nulidade das CDA’s, Cerceamento de Defesa e Ausência do Devido Processo Legal

A imobiliária executada arguiu, ainda, em sede de defesa, a nulidade das CDA’s, por inobservância dos aspectos formais (indicação dos valores originários e correspondentes encargos), cerceamento de defesa e ausência do devido processo legal.

Os argumentos aduzidos pela ora agravante foram rechaçados pelo magistrado singular, pelos fundamentos que passo a expor:

Da mesma forma, o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, é um tributo cujo lançamento é feito de ofício pelo sujeito ativo, inexistindo, portanto, necessidade de instauração de prévio procedimento fiscal. Nesses casos, a Administração, dispondo de todos os elementos necessários, efetua o lançamento do tributo e notifica o sujeito passivo para efetuar o pagamento, informando-lhe o valor e a data de vencimento do débito, ou, em caso de discordância, para impugnar a cobrança.

Corroborando esse entendimento, seguem alguns julgados do STJ:

"TRIBUTÁRIO – IPTU – NOTIFICAÇÃO – MAJORAÇÃO. 1. Entende a jurisprudência do STJ que é imprescindível para cobrança do IPTU a notificação do sujeito passivo, o que pode ser feito mediante a remessa do carnê de cobrança pelo Correio. 2. Está o Fisco inibido de majorar o IPTU senão em virtude de lei. 3. Simples atualização do valor do imposto, que não extrapole os índices oficiais da inflação, pode ser feito por decreto– Súmula l60 4. Recurso especial improvido." (REsp 714.963/ 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 19.12.2005).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO. ENTREGA DO CARNÊ. ÔNUS DA PROVA DA EMISSÃO. SÚMULAS 07 E 282 DO STF. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL POR DECRETO. PROVA DE QUE O AUMENTO SE DEU EM ÍNDICES ACIMA DA INFLAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. 1. 'Tratando-se de IPTU, o encaminhamento do carnê de recolhimento ao contribuinte é suficiente para se considerar o sujeito passivo como notificado' (RESP 645.739/ 1ª Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 21.03.2005). 2. É vedado o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 7 desta Corte. 3. A ausência de debate, na instância recorrida, dos dispositivos legais cuja violação se alega no recurso especial atrai a incidência da Súmula 282. 4. 'Cabe ao contribuinte o ônus da prova de demonstrar que a correção monetária extrapolou a simples atualização, para que fosse possível elidir a presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo' (REsp 715133/ 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 22.08.2005). 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido." (REsp 734.092/ 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 5.12.2005).

"TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO EFETIVADO. ENTREGA DO CARNÊ AO CONTRIBUINTE. NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. SÚMULA 160. ÔNUS DA PROVA. 1. Não incorre em omissão o julgado hostilizado quando a lide é apreciada, não estando obrigado a analisar todos os pontos suscitados pelas partes. 2. 'A notificação deste lançamento ao contribuinte ocorre quando, apurado o débito, envia-se para o endereço do imóvel a comunicação do montante a ser pago. Como bem ressaltou o acórdão, há presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte que, não concordando com a cobrança, pode impugná-la administrativa ou judicialmente. Caberia ao recorrente, para afastar a presunção, comprovar que não recebeu pelo correio o carnê de cobrança (embora difícil a produção de tal prova), o que não ocorreu neste feito'. (REsp 168.035/ Rel. Min. Eliana Calmon DJU de 24.09.01). 3. Cabe ao contribuinte o ônus da prova de demonstrar que a correção monetária extrapolou a simples atualização, para que fosse possível elidir a presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo. Precedentes. 4. Não existe previsão legal a exigir o prévio processo administrativo para, somente então, se lançar o IPTU. 5. Uma vez declarada a inconstitucionalidade do artigo 83, caput, da Lei Municipal nº 5.641/ o tributo deve ser calculado na forma da legislação anterior. Precedente do STF. 6. Recurso especial provido em parte." (REsp 779.411/ 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 14.11.2005).

No mesmo sentido, podem ser citadas, entre outras, as seguintes decisões monocráticas: REsp 871.690/ Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 13.10.2006; Ag 767.845/ Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 31.8.2006; Ag 721.937/ Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 8.8.2006; Ag 611.905/ Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 13.9.2005; Ag 597.321/ Rel. Min. José Delgado, DJ de 5.10.2004.

Não é demais lembrar que, sob a ótica do Egrégio Tribunal da Cidadania, “nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da CDA, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária, e não ao Fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 235651 MG 2012/0203330-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2014).

Com efeito, a notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia, segundo orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (STJ - REsp: 1797520 PR 2019/0015911-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019), o que não ocorreu no caso dos autos.

A alegação de nulidade da CDA por inobservância de aspectos formais, conforme art. 2º, § 5º, inc. III, da Lei nº 6.830/80, reproduzido no art. 202, inc. III, do CTN, por sua vez, também não merece prosperar, uma vez que é possível extrair das CDA's ora executadas indicações: da origem e natureza da dívida (com menção à espécie da dívida em cobrança – IPTU), do exercício de cobrança, do número das inscrições, dos valores originários e dos encargos (correção, multa e juros), bem como dos respectivos vencimentos e da forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei (conforme indicações constantes no campo da fundamentação legal e forma de cálculo).

Não há, assim, contexto formal que autorize o reconhecimento da nulidade do título pela ausência de indicação do fundamento legal que autoriza a cobrança dos valores devidamente discriminados, haja vista a ausência de qualquer prejuízo para a identificação da causa da tributação e de sua origem.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que não merece reparos a decisão recorrida.

Isto porque, como bem registrado pelo magistrado singular, o IPTU é tributo cujo lançamento se dá de ofício pela autoridade administrativo, nos termos do art. 149 do CTN, sem necessidade de instauração de processo administrativo fiscal, o que não configura cerceamento de defesa ou ausência do devido processo legal.

Da Prescrição do Crédito Tributário

Ao final, a agravante arguiu a prescrição dos débitos alusivos ao ano de 2013 (janeiro), eis que a execução fiscal em comento só foi ajuizada em novembro de 2018.

Com razão a agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1641011/PA (Tema Repetitivo 980), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que: “
O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
”.

O citado precedente restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.

Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.

Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(REsp n. 1.641.011/PA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

Considerando que Certidão de Dívida Ativa nº 2018/0009427, que embasa a demanda originária deste recurso, abarca débitos referentes ao IPTU do ano de 2013, com vencimento entre 31 de janeiro de 2023 a 31 de agosto de 2013, e que a execução fiscal em comento foi proposta em novembro de 2018, forçoso reconhecer que os citados débitos foram alcançados pela prescrição.

Da Conclusão

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
i)
reformar a decisão id 44620716 (dos autos originários) e conceder a gratuidade da justiça à IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA.; e
ii)
reconhecer a prescrição dos débitos referentes ao IPTU do ano de 2013.

É como voto.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.